Tribunal: TJES
Processo: 0000382-22.2020.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Correção Monetária; Juros de Mora - Legais / Contratuais
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000382-22.2020.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADEMIR LUIZ POSSATTI
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 0000382-22.2020.8.08.0057

RECORRENTE: ADEMIR LUIS POSSATTI

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO EM DESFAVOR DO ESTADO MANEJADA POR SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ASSEVERA O AUTOR QUE FOI PROMOVIDO ATRAVÉS DO ATO Nº 476/2017 DO TJES, EM DECORRÊNCIA DO QUE DECIDIDO NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0036097-44.2016.8.08.0000, E QUE NÃO RECEBEU AS CORRESPONDENTES PARCELAS SALARIAIS DESTA PROMOÇÃO RELATIVAS AO PERÍODO ENTRE 01.07.2016 E 07.11.2016. SENTENÇA A QUO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, EM RAZÃO DE, ATUALMENTE, HAVER MARGEM SEGURA PARA O PAGAMENTO DAS VERBAS PLEITEADAS, SEM QUE SE ATINJA O TETO E O LIMITE LEGAL DE DESPESAS COM PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

VOTO

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Cuida-se de Ação de Cobrança de parcelas retroativas ajuizada por ADEMIR LUIS POSSATTI em face do Estado do Espírito Santo na qual alega que foi promovido através do ato nº 476/2017 do TJES, em decorrência do que decidido no mandado de segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000, e que não recebeu as correspondentes parcelas salariais desta promoção relativas ao período entre 01.07.2016 e 07.11.2016. Pugna, dessa forma, pelo pagamento dos valores retroativos ao referido mandamus, notadamente os compreendidos anteriormente à impetração (período de 01/07/2016 a 07/11/2016).

Sentença a quo que julgou improcedente o pleito autoral.

Irresignado, a parte autora interpôs Recurso Inominado pugnando pela reforma da sentença.

Após detida análise dos autos, verifico que restou comprovado no processo, que o autor tem o direito de receber os valores retroativos a impetração do Mandado de Segurança nº. 0036097-44.2016.8.08.0000, vez que preenchidos os requisitos exigidos pelo Ato nº. 476/2017.

Neste particular, no tocante a declaração de constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, o qual previu a suspensão dos efeitos financeiros das promoções dos servidores do TJES até que o Poder Judiciário apresente reequilíbrio de sua gestão, cabe asseverar que referido precedente não repercute ou representa obstáculo à cobrança judicial condensada nestes autos relativamente a parcelas pretéritas devidas às requerentes como decorrência de promoção assegurada no bojo do Mandado de Segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000, cujo acórdão determinou, a despeito da norma acima enfatizada, a deflagração do processo de promoção dos servidores públicos efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao ano de 2016 (TJES, Rel. Desª Janete Vargas Simões, j. 14/09/2017, DJES 22/09/2017).

Isto porque, a lei em questão somente suspendeu e adiou os efeitos financeiros de promoções futuras de servidores públicos integrantes do Poder Judiciário do ES, bloqueando, assim, o pagamento administrativo na oportunidade de sua edição, em razão de contexto que não mais se encontra presente, ao menos não houve referida comprovação pelo requerido, de grave crise fiscal, com o objetivo de adequar os gastos com pessoal do Estado aos limites previstos na Lei Complementar nº 101/2000.

Assim, como não houve a supressão do direito, mas apenas a suspensão temporária, ao tempo da edição da norma (ano de 2015), da percepção dos efeitos financeiros oriundos da progressão da carreira enquanto o TJES esteve prestes a extrapolar o limite legal com despesas de pessoal imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal, a pretensão autoral voltada à cobrança judicial das verbas pretéritas devidas como decorrência da promoção relativa ao ano de 2016 não representa afronta ao artigo 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, declarado constitucional.

No tocante à possibilidade do pagamento, tendo em vista que a condicionante temporária estabelecida tanto na norma como no acórdão do mandado de segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000, que determinou a deflagração do processo de promoção do ano de 2016, guarda consonância com a existência de responsabilidade financeira e margem para fins de atendimento aos limites estipulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, além de o requerido não ter apresentado comprovação mediante a juntada aos autos de documento capaz de demonstrar ausência de recursos financeiros sob a ótica do Estado (ente público estadual), também sob a ótica do Tribunal de Justiça do Estado (órgão) a decisão proferida nos autos do mandado de segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000, datada de 17/09/2018, já havia reconhecido a possibilidade do pagamento pela capacidade financeira, o que reforça a inexistência de quaisquer impeditivos para que sejam implementados os efeitos financeiros (e não só funcionais) do processo de promoção dos servidores do Poder Judiciário versado nestes autos (
https://aplicativos.tjes.jus.br/sistemaspublicos/consulta_12_instancias/det_decinter.cfm?cd_decInter=160448
).

Ademais, a própria Lei de Responsabilidade Fiscal prevê a possibilidade de se exceder o limite com gasto de pessoal nela previsto, desde que o referido gasto decorra de obrigação legal ou judicial. É o que se denota do disposto nos art. 19, § 1º, IV c/c o art. 22, parágrafo único, I, ambos da referida Lei.

Este também foi o entendimento exposto pelo Superior Tribunal de Justiça, de forma vinculante, ao julgar ao Tema 1075, em 24/02/2022, fixando que: “é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida a exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2022”.

Assim, inexistindo, portanto, elementos contrários nos autos que evidenciem a subsistência da condição suspensiva de pagamento, o que, aliás, atrela-se à fase de cumprimento do édito judicial, e não à fase de conhecimento, e não se verificando contexto de ofensa à LRF, inclusive em razão da tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 1075, igualmente não se identifica fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora e, consequentemente, motivo para modificação do édito judicial em razão do hodierno reconhecimento da constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015.

Dito isso, a pretensão do autor deve ser reconhecida, sob pena de ofensa ao direito incorporado aos proventos dos servidores, face ao reconhecimento da validade da promoção realizada.

À luz do exposto, CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO e LHE DOU PROVIMENTO, para fins de REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR PROCEDENTE o pedido para condenar o Estado do Espírito Santo a pagar às requerentes as diferenças remuneratórias entre 1º/07/2016 e 07/11/2016. A atualização da condenação deverá observar: (i) até dezembro/2021 a incidência da correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que a parcela deveria ter sido paga e juros pela caderneta de poupança a partir da citação (em observância ao Tema 810 do STF); (ii) a partir de janeiro/2022 a incidência unicamente da Selic, sem cumulação com qualquer outro índice (em cumprimento do art. 3º da EC 113/2021).

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 15 de março de 2024.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
15 de março de 2024
.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)